Tribunal: CARF
Processo: 10950.002256/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10950.002256/2009-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.103 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
AGROINDUSTRIAL MARINGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO. PRODUTO NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI,
instituído para ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Não se consideram
produtores, para efeitos fiscais, os estabelecimentos que confeccionam
mercadorias constantes da TIPI com a notação NT.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E DE COOPERATIVAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI N°
10.276, DE 2001. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O entendimento do STJ firmado no REsp no 993.164 aplica-se também ao
crédito presumido apurado pelo regime alternativo da Lei no 10.276/01.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC. RESP 1035846/RS.
SÚMULA CARF No 154.
É cabível a atualização, pela taxa SELIC, dos valores objeto de pedido de
ressarcimento do crédito presumido do IPI no caso de oposição indevida, a
contar a partir de 360 dias da apresentação o pedido de ressarcimento
(entendimento oriundo do RESP no 1035846/RS e da súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002256/2009-12
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002256/2009-12

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 172 dos
autos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que não homologou a compensação do débito declarado porque o crédito
presumido, apurado pelo método alternativo da Lei no 10.276/2001, apresentado como
direito creditório foi calculado sobre a exportação de produtos classificados na TIPI
como NT, ou seja, produtos não industrializados, portanto sem direito ao benefício.
Além disso, destacou-se no ato denegatório a grande quantidade de aquisições de
insumos de pessoas físicas verificadas.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando,
basicamente, que, sendo empresa produtora e exportadora (beneficiadora e
acondicionadora, portanto, industrial), seriam ilegais e inconstitucionais os atos
administrativos que restringem o benefício concedido pela lei, sendo que não
importaria a origem dos insumos utilizados, pois todos que ingressassem na empresa
com fins de exportação serviriam de base de cálculo do crédito presumido, conforme
julgados e doutrina que cita.
Encerrou requerendo o reconhecimento do crédito presumido pleiteado
corrigido monetariamente.
O contribuinte concluiu da seguinte forma as alegações de sua manifestação de
inconformidade (fls. 128/150), sintetizadas acima:
Portanto, fica demonstrado de forma inequívoca, que a interpretação do Fisco
está em desacordo com a legislação, e também, contrária ao entendimento da doutrina
e da jurisprudência do próprio tribunal administrativo do Ministério da Fazenda,
motivo pelo qual, o indeferimento do pedido de ressarcimento não merece guarida,
tendo em vista que:
a) As Instruções Normativas nos. 23/97 e 103/97, 315/2003 inovaram o texto da
Lei n.o 9.363, ao excluírem da base de cálculo do crédito as matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens adquiridos de cooperativas e pessoas físicas
não contribuintes do PIS e da COFINS, motivo pelo qual, prevalece o quanto disposto
na Lei instituidora do crédito, que não vedou o benefício em tais casos.
b) as exportações dos produtos classificados na TIPI como “NT”
(nãotributados) geram direito ao crédito, tendo em vista que a Lei n.o 9.363/9 não
exige para o gozo do incentivo que o produto exportado seja tributado pelo IPI;
Anexou à sua manifestação os documentos de fls. 151/168.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 171/177):
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.002256/2009-12
Acórdão n.o 3002-001.103
S3-TE02
Fl. 2

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO. PRODUTO NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI, instituído para
ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins. Não se consideram produtores, para efeitos fiscais, os
estabelecimentos que confeccionam mercadorias constantes da TIPI com a notação NT.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E DE
COOPERATIVAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI N° 10.276, DE 2001. INCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo não admite, por expressa disposição
legal, a inclusão de custos relativos a aquisições de não contribuintes das contribuições
PIS/Pasep e Cofins e não está abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de
Justiça relativo ao método originalmente criado pela Lei n° 9.363, de 1996, que não trazia
expressamente tal restrição.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos valores objeto de
pedido de ressarcimento do crédito presumido do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 12/04/2018 (vide fl. 184 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 09/05/2018, Recurso Voluntário (fls. 187/200).
Em seu recurso, o contribuinte alegou que a decisão recorrida não estaria de
acordo com a legislação vigente, além de que contrariaria o entendimento da doutrina, da
jurisprudência e do CARF. No mérito, reiterou os argumentos de sua manifestação de
inconformidade.
Ao fim, pediu que seja acolhido integralmente o pedido de ressarcimento de IPI
com atualização monetária pela SELIC.
Não apresentou novos documentos.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforma acima narrado, são três as matérias que deverão ser apreciadas por este
Colegiado nesta oportunidade, quais sejam: (i) direito a crédito presumido de IPI na exportação
de produtos NT; (ii) direito a crédito presumido de IPI quanto aos custos de aquisições de
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.002256/2009-12
Acórdão n.o 3002-001.103
S3-TE02
Fl. 2,5

pessoas físicas e de cooperativas; (iii) atualização monetária pela taxa SELIC dos valores objeto
de pedido de ressarcimento.
Quanto à primeira temática, é cediço que esta matéria restou sedimentada por
meio da súmula CARF no 124, in verbis:
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Relevante mencionar, inclusive, que o entendimento disposto na referida súmula
vincula este Colegiado, em razão do disposto na Portaria do Ministério da Economia no 129 de
01/04/2019.
Sendo assim, há de ser rejeitada a argumentação posta no Recurso Voluntário.
Quanto à segunda temática, entendeu a DRJ que a decisão proferida no REsp no
993.164/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, não abarcaria o crédito presumido da
Lei no 10.276/2001, visto que teria tratado tão somente do crédito presumido da Lei no 9.363/1996.
Acontece que, em que pese a referida decisão do STJ ter tratado, de fato, apenas do
crédito presumido disposto na Lei no 9.363/1996, as razões ali postas também se amoldam ao caso
relativo ao crédito presumido disposto na Lei no 10.276/2001. Sobre o assunto, por concordar com as
razões postas pelo Conselheiro Pedro Sousa Bispo no Acórdão no 3402-004.887, transcrevo-as a
seguir, adotando-a como razão de decidir:
O paradigma do STJ não faz referência expressa ao regime alternativo de Crédito
Presumido de IPI constante na Lei no10.276/01, mas entendo que os fundamentos da
decisão também se aplicam ao referido regime por tratar de matéria semelhante ao
Crédito criado pela Lei no 9.363/96 .
Segundo a referida decisão, a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e,
por isso, estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-
exportador, mesmo não havendo incidência na sua última aquisição. Sendo assim, a
base de base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos
utilizados no processo produtivo, sem condicionantes.
O fato de haver a incidência ou não na última fase na cadeia é irrelevante para o cálculo
do crédito presumido de IPI pois o produto rural adquirido carrega em parte do seu
custo o reflexo das contribuições incidentes em cascata de etapas anteriores.
Ademais, tendo o crédito presumido de IPI natureza jurídica de subvenção que visa
incrementar as exportações brasileiras, não há necessidade de provar a incidência das
contribuições para que uma aquisição de insumo integre o cálculo, sendo a sua
sistemática de apuração diferente, portanto, de restituição de contribuições.
Nesse mesmo sentido, inclusive, já vem decidindo o CARF de forma praticamente
uníssona, conforme decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.002256/2009-12
Acórdão n.o 3002-001.103
S3-TE02
Fl. 3

CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI N° 10.276/01. AQUISIÇÃO DE PESSOAS
FÍSICAS E DE PESSOAS JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DE PIS E
COFINS
Devem ser admitidos créditos presumidos de IPI sobre aquisição de MP, MI e ME
de pessoas físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS, nos
termos da Súmula STJ no 494.
CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI N° 10.276/01. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT
Não podem ser computados nos cálculos dos créditos as compras de MP, MI e ME
aplicados na produção de produtos classificados na TIPI como NT, de acordo com a
Súmula CARF n° 124.
Sendo assim, as receitas de exportação correspondentes também não podem ser
computadas para fins de determinação do percentual a ser aplicado sobre a base de
cálculo dos créditos presumidos. (Acórdão no 3301-007.135 de 20/11/2019)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE NÃO-CONTRIBUINTES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
Na forma de reiterada jurisprudência oriunda do STJ, os valores correspondentes às
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem de não
contribuintes do PIS e da COFINS (pessoas físicas e cooperativas) podem compor a
base de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei n° 9.363/96, bem como é lícita a
aplicação da taxa SELIC acumulada a partir da data de protocolização do pedido
administrativo, a título de “atualização monetária” do valor requerido, quando o seu
deferimento decorre de ilegítima resistência por parte da Administração tributária
(RESP 993.164).
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STJ EM RECURSO
REPETITIVO. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/01. APLICAÇÃO.
O entendimento do STJ firmado no REsp no 993.164 aplica-se também ao crédito
presumido apurado pelo regime alternativo da Lei no 10.276/01. (...). (Acórdão no
3302-007.994 de 18/12/2019).
***
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2003
FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Não compõem a base de cálculo do crédito presumido do IPI as despesas com fretes que
caracterizam mera prestação de serviços, devendo este ser excluído da base de calculo
do credito presumido.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STJ EM
RECURSO REPETITIVO. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/01.
APLICAÇÃO.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.002256/2009-12
Acórdão n.o 3002-001.103
S3-TE02
Fl. 3,5

O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP, conforme decisão definitiva do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida na sistemática dos recursos repetitivos e
que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF por força do artigo 62A do RICARF. A referida decisão do STJ também se
aplica ao crédito presumido apurado pelo regime alternativo da Lei no 10.276/01.
(...). (Acórdão no 3402-004.887 de 31/01/2018).
Logo, a decisão recorrida há de ser reformada em suas razões de decidir, para fins
de reconhecer, ao menos em tese, o direito do contribuinte de calcular o seu crédito presumido
sobre as aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas.
Ocorre que, considerando que a presente demanda versa sobre créditos
relacionados exclusivamente à exportação de produtos NT, ainda que este argumento seja
procedente, o direito pretendido pelo recorrente no presente caso, de toda forma, resta fulminado
em razão do disposto na súmula CARF no 124, acima referida. Para que não reste qualquer
dúvida acerca da natureza dos créditos objeto desta contenda, transcreve-se a seguir passagem do
relatório de verificação fiscal, constante de fl. 42 dos autos, cujo relato não chegou a ser
contestado pelo Recorrente:
A receita de exportação declarada pela contribuinte decorre, integralmente, da
venda para empresas comerciais exportadoras dos produtos soja em grãos
(classificação fiscal 12.01.00.90) e milho em grãos (classificação fiscal
10.05.90.10), ambos •sificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como
"NT" — não tributado
Por fim, cabe ainda analisar o derradeiro fundamento recursal, relacionado ao
pedido de atualização monetária pela taxa SELIC dos valores objeto de pedido de ressarcimento.
Como é cediço, esta matéria também restou sedimentada, seja por meio da aplicação do
precedente do REsp no 1035846/RS, submetido ao rito dos processos repetitivos, o qual concluiu
pela incidência da taxa SELIC quando ocorrer oposição ilegítima ao ressarcimento por parte da
fiscalização, seja por meio da súmula CARF no 154, a qual assim dispôs:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Nesse contesto, caso se confirmasse que parte do indeferimento realizado pela
DRF no presente caso se dera indevidamente, haveria de se acrescer ao valor a ser ressarcido a
atualização monetária com base na taxa SELIC, a ser aplicada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias da apresentação do pedido por parte do contribuinte.
Acontece que, como visto acima, uma vez que a integralidade do crédito pleiteado
está relacionado à exportação de produtos NT, correta se apresenta a recusa realizada pela
fiscalização. Não havendo crédito a ser ressarcido, por consequência, não há como como se
cogitar da incidência de correção monetária.
Da conclusão
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10950.002256/2009-12
Acórdão n.o 3002-001.103
S3-TE02
Fl. 4

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital